Tribunal: TCU
Processo: 035.879/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que conheceu dos pedidos de reexame interpostos e negou-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A e pela empresa Speedmais Soluções Ltda. ao Acórdão 2660/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Speedmais Soluções Ltda., nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, de forma a modular os efeitos da determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 723/2020-TCU-Plenário , permitindo que o Contrato no 201974216808 seja eventualmente prorrogado por prazo não superior a 180 dias, para que se providencie uma nova licitação e a efetiva contratação de uma nova empresa para prestação dos serviços objeto do citado ajuste. 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.